Tribunal: STF
Processo: ARE 1371868
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO FAZENDÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO PARA ELUCIDAR FATOS E IDENTIFICAR RESPONSÁVEIS. NATUREZA DE SINDICÂNCIA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E DE SEUS REFLEXOS NO ASSENTAMENTO FUNCIONAL DO SERVIDOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LJE). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. A intervenção do Poder Judiciário nas hipóteses desse jaez devem se limitar à análise da regularidade procedimental e legalidade do procedimento administrativo, revelando-se inadmissível a sua interferência quanto ao mérito do ato impugnado;



    2. Na espécie, o cerne da controvérsia restringe-se à possibilidade ou não de instauração de Processo Administrativo Disciplinar sem a prévia instauração de Sindicância;



    3. É cediço que a ausência de sindicância prévia, por si só, não produz a nulidade do procedimento administrativo, na medida em que não constitui requisito para sua instauração. Todavia, no caso específico dos autos, melhor sorte não socorre ao Recorrente, haja vista que a Portaria nº. 04/2018 (fls. 19 e 386), a despeito de remeter à instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, trata, na verdade, de Sindicância, notadamente porque declara, logo no art. 1º, a finalidade do instrumento como própria de um procedimento de Sindicância, senão vejamos: ‘Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para apurar o disposto nas referidas representações, com o intuito de elucidar os fatos ali narrados e identificar eventuais responsáveis, se for o caso.’- negritei.



    4. Partindo dessa ótica, verifica-se que não é apenas um erro de nomenclatura, mas de ausência do preenchimento de pressupostos necessários ao deslinde do procedimento adequado à hipótese vertente (art. 195, da LCE 39/93), razão pela qual nenhuma reforma há de ser feita na r. Sentença que declarou nulo o Procedimento Administrativo Disciplinar nº. 129.287/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Acre e seus reflexos no assentamento funcional do servidor, motivo porque a mantenho, por seus próprios fundamentos (art. 46, da LJE), com os acréscimos da presente ementa;



    5.Recurso conhecido e improvido. Honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da causa (art. 55, da LJE c/c art. 85, do CPC)”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente